Tribunal: TJBA
Processo: 8000971-06.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000971-06.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: ANTONIO ALMIR SANTANA MELO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DA EXTINÇÃO. PROCESSO SUSPENSO POR FALECIMENTO DO EXECUTADO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Canavieiras contra a sentença que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 8000971-06.2017.8.05.0043, ajuizada em face de Antonio Almir Santana Melo, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do CPC, em razão da inércia do Autor. O comando sentencial destacou que o processo encontrava-se paralisado por mais de um ano, mesmo após intimação para cumprimento de determinação judicial. O Apelante sustentou a nulidade da decisão terminativa por ausência de intimação pessoal, conforme art. 485, § 1º, do CPC, violação à primazia do julgamento de mérito e desconsideração da suspensão do feito por falecimento do executado, consoante art. 313, § 2º, II, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte; e verificar se a sentença é nula por ter desconsiderado a suspensão do processo, em virtude do falecimento do Executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1º, do CPC exige, para extinção do processo por abandono da causa, a prévia intimação pessoal do Demandante, para que promova os atos necessários ao andamento do feito, o que não foi observado no caso concreto.

4. O despacho que determinou a intimação do Exequente não continha advertência sobre a possibilidade de extinção do processo, o que afasta o cumprimento formal e substancial da exigência legal.

5. O processo encontrava-se suspenso, nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC, em razão do falecimento do Executado, fato que impede a extinção por abandono até que se regularize a sucessão processual.

6. A jurisprudência consolidada do STJ reafirma a necessidade de intimação pessoal da parte, com a devida advertência, como condição para a validade da extinção por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 313, § 2º, II, e 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.115.179/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.02.2025, DJEN 27.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º. 8000971-06.2017.8.05.0043
,
oriundos da Comarca de
Canavieiras
, em que figura como Recorrente
o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
,
sendo Recorrid
o

ANT
Ô
NIO ALMIR SANTANA MELO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.